Tribunal: TJSP
Processo: 1001228-36.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Evicção. Ação pessoal. Ausência de quebra de regra de competência, e que já não seria absoluta. Imóvel onerosamente adquirido que depois foi objeto de ordem de reintegração de posse em favor de terceiros. Sentença que condenou os réus a pagar aos autores o importe de R$250.000,00, estimado pelas próprias partes no contrato que entabularam, envolvendo permuta de outro bem. Solução restitutória

Ementa:
Evicção. Ação pessoal. Ausência de quebra de regra de competência, e que já não seria absoluta. Imóvel onerosamente adquirido que depois foi objeto de ordem de reintegração de posse em favor de terceiros. Sentença que condenou os réus a pagar aos autores o importe de R$250.000,00, estimado pelas próprias partes no contrato que entabularam, envolvendo permuta de outro bem. Solução restitutória do importe do bem que em si não se controverte. Estabelecimento ou fundo de comércio no local que sequer se referiram no contrato, estimado preço pelo valor do imóvel. Restituição mantida, sem cerceamento ou error in procedendo a reconhecer. Rejeição da impugnação à gratuidade concedida aos autores na origem. Sentença mantida. Recurso desprovido.